Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, § 2o, DO CP.
I - As diretrizes para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
II - Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, adequado o modo inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP e da Súmula no 269 do STJ, não sendo possível considerar a confissão para a escolha do regime.
III - Recurso conhecido e desprovido.